Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708073-45.2023.8.07.0000 Agravante(s) Bradesco Saúde S.A. Agravado(s) Intrapay Meios de Pagamento, Serviços de Escritório e Apoio Administrativo EIRELI Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 149370303 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Intrapay Meios de Pagamento, Serviços de Escritório e Apoio Administrativo EIRELI, que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER nos seguintes termos: Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Retornem os autos à suspensão (ID145447882 - 16/12/2022). Em razões recursais (Id 44385657), o agravante sustenta que, na instância de origem, foi deferida penhora online via Sisbajud, Renajud e Infojud, contudo as tentativas restaram infrutíferas. Aduz que também realizou todas as pesquisas ao seu alcance, porém não logrou êxito em encontrar bens penhoráveis de titularidade do executado, ora agravado. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para: “(...) para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização pesquisa patrimonial via SNIPER”. Preparo recolhido ao Id 44385658. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora